Tribunal: TJBA
Processo: 8002416-92.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 8002416-92.2025.8.05.0103

Comarca de Origem: ilhéus

PROCESSO DE 1° GRAU:
8002416-92.2025.8.05.0103

rECORRENTE: romario oliveira dos santos

defensor público: leonardo couto salles

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): pedro paulo de paula vilela andrade

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. FASE RECURSAL. EXAME POSTERGADO PARA A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O PARÂMETRO DO DIA-MULTA, QUE DEVE OBSERVAR O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Romário Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 09 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, além de 667 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de munição; (iii) determinar se é cabível a concessão da justiça gratuita na fase de conhecimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por laudos periciais e pelo auto de apreensão, bem como pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, colhidos sob contraditório judicial.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu e sua companheira não se mostra verossímil diante da coerência dos relatos policiais e da ausência de elementos probatórios independentes que corroborem a versão defensiva de suposta tortura, invasão domiciliar ou forjamento de flagrante.

5. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína (427g), munições e dinheiro em espécie, associada à tentativa de fuga do acusado, indica contexto típico de tráfico de drogas e revela conduta penalmente reprovável, afastando a dúvida razoável e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

6. A apreensão de munições, ainda quando desacompanhada de arma de fogo, no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas, evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. A assistência judiciária gratuita deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ, não cabendo sua concessão automática na fase recursal.

8. Altera-se o parâmetro de cálculo do valor unitário do dia-multa, para fixá-lo com base no salário mínimo vigente à época do delito, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, alterado o valor do dia-multa.

Tese de julgamento:

1. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerente e colhida sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo de prova para a formação do juízo condenatório.

2. A apreensão de substância entorpecente em quantidade compatível com o tráfico, aliada à posse de munição e tentativa de fuga, revela contexto probatório suficiente para a manutenção da condenação.

3. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de munição quando a apreensão ocorre em contexto de flagrante delito por tráfico de drogas.

4. O momento adequado para análise do pedido de justiça gratuita é a fase de execução penal.

5. O valor unitário do dia-multa deve observar o salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 49, § 1º, e 69;

CPP, art. 804;

Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput;

Lei n.º 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:

. STJ, AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/5/2024, DJe 20/5/2024.
. STJ, AgRg no HC n. 833.421/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 30/9/2024, DJe 2/10/2024.
. STJ, AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 4/9/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8002416-92.2025.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrente Romário Oliveira dos Santos e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, alterar o parâmetro utilizado para o cômputo do valor do dia-multa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8002416-92.2025.8.05.0103)